Tribunal: TJPA
Processo: 0000241-06.2016.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000241-06.2016.8.14.0015

RECORRENTE: DYEGO NEVES SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 303 DO CTB. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de tentativa de homicídio simples, na forma do art. 121, caput, c/c arts. 14, II, e 70 do CPB, em razão de atropelamento, decorrente da direção sob efeito de álcool e em fuga de abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve culpa consciente, autorizando a desclassificação do crime para lesão corporal culposa; (ii) avaliar se a alegada incompatibilidade entre tentativa e dolo eventual justifica a reforma da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a análise do dolo eventual ou culpa consciente.

4. A materialidade e autoria delitiva estão suficientemente demonstradas pelos laudos periciais e provas testemunhais, que indicam que o recorrente, embriagado e sem habilitação, dirigiu em alta velocidade, desrespeitou ordem de parada policial e colidiu violentamente contra motociclistas, prosseguindo na fuga.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a compatibilidade entre dolo eventual e tentativa de homicídio no contexto de crimes de trânsito, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas pelo Tribunal do Júri.

6. Inviável a desclassificação para lesão corporal culposa na fase de pronúncia, pois há elementos que apontam para a aceitação do risco de produzir o resultado morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios de autoria, competindo ao Tribunal do Júri decidir sobre a existência de dolo eventual ou culpa consciente em crimes de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 121, caput; 14, II; 70; CPP, art. 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 2.099.850/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.12.2023;

STJ, AgRg no HC 864.137/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no REsp 2.069.872/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

DYEGO NEVES SILVA,
inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de tentativa de homicídio simples, capitulado no art. 121, caput, combinado com o art. 14, inciso II, e art. 70, todos do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Em suas razões, o recorrente pugnou pela mitigação do princípio do
in dubio pro societate
, sustentando dúvida legítima quanto à existência de dolo eventual na conduta do agente, mormente devido a incompatibilidade do crime tentado, com esta modalidade de dolo. Aduziu a existência de culpa consciente, razão pela qual o fato deveria ser desclassificado para o crime de lesão corporal culposa cometido na direção de veículo automotor, tipificado no art. 303 do CTB, cuja competência é do juízo singular. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado opinou pelo improvimento do recurso.

A decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão. Inclua-se no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos narrados na
inicial acusatória
,
verbis
:

“[...] "No dia 12 de janeiro de 2016, por volta das 17 horas, na Rua Floriano Peixoto, Parque dos Buritis, Castanhal/PA, o acusado
DYEGO NEVES SILVA
, ao conduzir o veículo UNO MILLE, cor verde, placa JTA 6812 em estado de embriaguez alcoólica, sem habilitação e em alta velocidade, atropelou as vítimas OSANIL BRITO DE ANDRADE e MARIA DE NAZARÉ LOPES DOS REIS, que circularam na motocicleta Suzuki 125 YES, causando-lhes lesão corporal de natureza gravíssima, conforme laudos e fotografias constantes dos autos [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimir eventuais dúvidas quanto às circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento popular, basta a
prova

da

materialidade

e indícios
de autoria.

No caso em exame, a
materialidade
do crime encontra-se suficientemente demonstrada através do auto de infração de trânsito, do teste de alcoolemia, dos laudos médicos atestando lesões gravíssimas nas vítimas, bem como os demais documentos que confirmam a dinâmica do sinistro.
Tais elementos comprovam não apenas a ocorrência

do fato, mas

também a gravidade das consequências para as vítimas.

Quanto à
autoria
, esta se mostra evidenciada nos autos pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas Emerson Jordan Maia do Rosário e José Anderson Monteiro da Silva. Todos foram categóricos ao afirmar que o recorrente, mesmo ciente da ordem de parada emanada da polícia rodoviária, prosseguiu embriagado e em alta velocidade, vindo a colidir frontalmente contra a motocicleta conduzida pelas vítimas, após invadir a
contramão
com seu carro, em uma tentativa desesperada de fuga, a qual cessou apenas quando um dos pneus furou. Acrescente-se o fato de que, mesmo após o atropelamento, o recorrente optou por prosseguir com fuga, ao invés de se render e
prestar socorro

às vítimas

do abalroamento.

Como se vê, não se trata apenas de um simples caso de embriaguez ao volante. É cediço na jurisprudência que o estado de embriaguez do condutor não conduz, necessariamente, ao reconhecimento do dolo eventual nos crimes de trânsito. Mister a presença de outras circunstâncias que demonstrem que o agente aceitou o risco de produzir o resultado morte
[1]
. Esta parece ser a hipótese dos autos.
Com efeito,
conforme enfatizado na pronúncia, o comportamento do réu evidencia,
a priori
, a admissão do risco de causar o resultado morte, o que é suficiente para o reconhecimento do dolo eventual, conforme preconizado pela teoria do assentimento.
In verbis:

"Há indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que sustentam a tese da acusação de que o réu, com sua conduta de dirigir um veículo, embriagado, sem habilitação para dirigir, empreendendo alta velocidade, não obedecendo sequer à ordem de parada da Polícia Rodoviária Estadual, bem como fugindo de uma perseguição policial, na contramão, veio a atingir em cheio as vítimas OZANIL BRITO DE ANDRADE e MARIA DE NAZARÉ LOPES DOS REIS, que trafegavam em sua motocicleta SUZUKI 125, as quais sofreram diversas fraturas pelo corpo, não tendo resultado suas mortes por circunstâncias alheias à vontade do réu, que assumiu o risco de produzir o resultado morte."

No mais, resta superada na jurisprudência a alegação de incompatibilidade entre
dolo eventual

e
tentativa
, conforme aresto abaixo:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E UM TENTADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DOLO EVENTUAL E A TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. O deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal.
4. Consoante precedentes desta Corte, há compatibilidade entre o dolo eventual e a tentativa, mesmo em contexto de direção de veículo automotor
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.041.588/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). 5 . Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 2.099.850/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Assim, inviável o acolhimento da tese defensiva de desclassificação para o delito de lesão corporal culposa - art. 303 do CTB, pois não há nos autos prova inequívoca de que o agente tenha agido apenas com culpa consciente, tampouco se vislumbra a exclusão manifesta do dolo eventual. Na hipótese, eventual dúvida quanto a presença de dolo eventual ou culpa consciente deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo indevidamente

a sua

competência

constitucional
. Em

caso

idêntico,

já decidiu o Colendo STJ:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus em caso de homicídio na direção de veículo automotor, cometido em possível estado de embriaguez, após uma festa rave, e com indícios de dolo eventual. 2. O agravante evadiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima fatal, havendo controvérsias sobre a ingestão de bebidas alcoólicas e a conduta de ultrapassagem proibida
.
3. O Tribunal a quo apontou elementos concretos indicando a possibilidade de dolo eventual, remetendo a decisão sobre a responsabilidade criminal ao Tribunal do Júri. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para caracterizar o dolo eventual na conduta do agravante, ou se a conduta deve ser desclassificada para culpa consciente. 5. A defesa alega inexistência de provas concretas de embriaguez e questiona a competência do Tribunal do Júri para julgar o caso
.
III. Razões de decidir 6. O Tribunal a quo considerou que a análise do elemento subjetivo do crime, entre dolo eventual e culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 7. A decisão monocrática foi mantida, pois os argumentos do agravante
não foram suficientes para infirmar os fundamentos do acórdão impugnado. 8. O reexame fático-probatório necessário para desconstituir a decisão do Tribunal estadual é incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A análise do elemento subjetivo do crime, entre dolo eventual e culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri. 2. O reexame fático-probatório é incompatível com a via estreita do habeas corpus".
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no R Esp n. 2.099.850/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 747.684/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/9/2022; STJ, HC n. 615.534/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/3/2021. (AgRg no HC n. 864.137/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)”

“[...] DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do recurso especial do Ministério Público e restabeleceu a sentença de pronúncia, submetendo o agravante a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da possibilidade de prática de crimes com dolo eventual. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os indícios da realização de ultrapassagem em alta velocidade e em local proibido mediante suposta influência de álcool caracterizam culpa consciente, de modo a obstar a sentença de pronúncia e julgamento pelo Tribunal do Júri.
3. A defesa alega que a tese recursal do Ministério Público não está prequestionada e que a decisão exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, aplicando-se a Súmula n. 7 do STJ, além de não haver comprovação de dissídio jurisprudencial. III. Razões de decidir
4. A decisão de pronúncia foi restabelecida com base na possibilidade de dolo eventual, considerando indícios de direção sob influência de álcool, em alta velocidade e ultrapassagem em local proibido, o que justifica a submissão ao Tribunal do Júri. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que compete ao Tribunal do Júri decidir sobre a existência de dolo eventual ou culpa consciente em crimes de trânsito, não cabendo ao tribunal de origem afastar essa possibilidade sem análise do Conselho de Sentença.
[...] IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "
1. Compete ao Tribunal do Júri decidir sobre a existência de dolo eventual em crimes de trânsito, notadamente quando não há certeza jurídica de culpa consciente na fase do judicium accusationis.
2. A revaloração das provas não implica em revolvimento do acervo fático-probatório quando se analisa a conjuntura fática à luz dos dispositivos legais aplicáveis". Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 302 e 303; CP, art. 121.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.207.133/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 18.04.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.260.502/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07.03.2023. (AgRg no REsp n. 2.069.872/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) [...]”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE VELOCIDADE. FALHAS NA PROVA TÉCNICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que desclassificou a conduta de homicídio doloso com dolo eventual para homicídio culposo no trânsito, previsto no art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro. A recorrente alegava que a embriaguez e as manobras irregulares praticadas pela condutora configurariam dolo eventual. A decisão recorrida afastou essa tese, fundamentando-se em falhas de sinalização e insuficiência de provas sobre a velocidade no momento do acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta da ré, embriagada e em possível alta velocidade, configura dolo eventual; e (ii) verificar se a decisão do Tribunal de origem ao desclassificar o crime fere a Súmula 07 do STJ, ao reavaliar fatos e provas. II
I. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração de dolo eventual em homicídio no trânsito exige mais do que a soma de embriaguez e excesso de velocidade; é necessária a comprovação concreta de que o agente aceitou o risco de produzir o resultado, o que não ocorreu no presente caso. 4. A jurisprudência do STJ entende que a embriaguez por si só não justifica a imputação de dolo eventual em acidentes de trânsito. A falta de provas conclusivas sobre a velocidade do veículo e a dinâmica exata do acidente inviabiliza a caracterização de dolo.
5. O parecer técnico demonstrou graves falhas na sinalização da via, que contribuem para a possibilidade de erro na condução, afastando a imputação de dolo eventual e caracterizando imprudência, que é elemento da culpa [...] 7. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.497.908/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Belém, 19/05/2025